Tribunal: TJES
Processo: 5000092-06.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-06.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA BATISTA ROCHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000092-06.2025.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA BATISTA ROCHA

JUÍZO DE ORIGEM: MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela ré,
EDP ESPÍRITO SANTO,
no ID 16813567, em face da sentença de ID 16813566, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Em breve síntese dos fatos, narra a autora na inicial (ID 16811822) que é titular da unidade consumidora e foi surpreendida com uma
fatura de energia elétrica referente ao mês de outubro de 2024 (vencimento em novembro) no valor exorbitante de

R$ 14.346,36
, destoando completamente de sua média de consumo, que gira em torno de valores módicos (faturas anteriores de R$ 47,97, R$ 10,05, e até R$ 0,00 devido à geração distribuída/compensação). Alega que tentou solução administrativa, sem êxito, pleiteando o refaturamento da conta e indenização por danos morais.

A sentença de mérito (ID 16813566), reconhecendo a falha na prestação do serviço e a inverossimilhança do consumo aferido, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 16813567). Em suas razões, suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa, alegando necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a regularidade da medição, o exercício regular de direito na cobrança, a inexistência de danos morais indenizáveis (mero aborrecimento) e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Inicialmente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Partindo dessa premissa, verifica-se que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da cobrança impugnada ou a legitimidade do aumento abrupto de consumo, limitando-se a alegações genéricas de regularidade do sistema de medição.

Assim, com base em todo acervo fático e probatório, entendo que a sentença de ID 16813566 analisou corretamente as provas, reconhecendo, no que tange aos
danos morais
, a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de valores excessivos e na ineficiência administrativa para solução do problema, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Cumpre registrar que, embora tenha havido a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, consistente no cumprimento da medida liminar (recálculo da fatura), a situação impôs à consumidora desassossego e temor de corte de serviço essencial.

Portanto, o valor fixado na sentença, de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, à título de compensação extrapatrimonial, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, deve ser mantido pleito condenatório, rejeitando-se a tese recursal de inexistência de dano ou pedido de redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)